Tribunal: TJBA
Processo: 8169428-49.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8169428-49.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: RESTAURANTE KIMUKEKA LTDA e outro Advogado(s): LUCAS SANTOS DE JESUS, RICARDO NAKAMURA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE PUBLICIDADE POR PENDÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NO CADIN. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Salvador, o qual negou a renovação de alvará de publicidade em razão de pendência de débito tributário registrado no CADIN. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa de renovação de alvará de publicidade fundamentada exclusivamente na existência de débito tributário pendente inscrito no CADIN. III. Razões de decidir 3. A utilização de restrições administrativas como meio coercitivo para forçar o pagamento de tributos configura sanção política, prática vedada pelo ordenamento jurídico e reiteradamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal. 4. O Município de Salvador não demonstrou fundamento legal autônomo para a recusa, limitando-se a invocar a pendência fiscal, conduta que não se sustenta diante da vedação constitucional às sanções políticas em matéria tributária. IV. Dispositivo e tese 5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. É ilegal a recusa de renovação de alvará de publicidade fundamentada exclusivamente na existência de débito tributário, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8169428-49.2025.8.05.0001, sendo Remetente o Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e interessados Restaurante Kimukeka e Município de Salvador, ACORDAM os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator